Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-43.2014.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0000920-43.2014.8.11.0052 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTES:
ROSICLÉIA BARBOSA DIAS
JOÃO MARCOS DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS DE SEPARAÇÃO, PESAGEM E EMBALAGEM DA DROGA – QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTE INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO – CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES – PALAVRA DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DE USUÁRIO DE DROGAS EM SENTIDO ALTAMENTE INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ E REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO RE 597.270 QO-RG – 3. APELOS DESPROVIDOS.
1. Descabe cogitar de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse ilegal de drogas visando ao consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] quando evidenciada a apreensão de drogas diversas – pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína, em quantidade significativa, incompatível com a condição de usuário – e de petrechos de embalagem e de balança de precisão, os quais, em harmonia com a confissão de um dos acusados e a incriminação de policiais civis e de usuário de drogas, demonstram a realização reiterada do tráfico de drogas, amparando a condenação inicial.
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].
3. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000920-43.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DE SOUZA - CPF: 020.429.339-10 (APELANTE), ROSICLEIA BARBOSA DIAS - CPF: 041.549.451-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CACIO CLEI BARROS ARISTIDES - CPF: 016.898.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTOS SILVA - CPF: 046.550.561-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– INVIABILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS DE SEPARAÇÃO, PESAGEM E EMBALAGEM DA DROGA – QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTE INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO – CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES – PALAVRA DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DE USUÁRIO DE DROGAS EM SENTIDO ALTAMENTE INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ E REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO RE 597.270 QO-RG –
3. APELOS DESPROVIDOS.

1. Descabe cogitar de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse ilegal de drogas visando ao consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] quando evidenciada a apreensão de drogas diversas – pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína, em quantidade significativa, incompatível com a condição de usuário – e de petrechos de embalagem e de balança de precisão, os quais, em harmonia com a confissão de um dos acusados e a incriminação de policiais civis e de usuário de drogas, demonstram a realização reiterada do tráfico de drogas, amparando a condenação inicial.

2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].

3. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
tempestivamente interpostos em favor de
Rosicléia Barbosa Dias
e
João Marcos de Souza
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Rodrigo Machado Fonseca, visando
reformar a sentença prolatada na ação penal
n. 0000920-43.2014.8.11.0052, cód. 58061, do Juízo da 1a Vara da comarca de Alto Araguaia, que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia:

a]
absolveu
os codenunciados
Cacio Clei Barros Aristides
e
Anderson Santos Silva
da imputação da prática dos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VI, do CPP;

b]

absolveu
os codenunciados
Jean Barbosa Dias
,
João Marcos de Souza
e
Rosicléia Barbosa Dias
da acusação da prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.34/2006;

c]
desclassificou
a imputação da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quanto ao codenunciado
Jean Barbosa Dias
, para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, declarando a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP;

d]
condenou

João Marcos de Souza
e
Rosicléia Barbosa Dias
, à pena idêntica e individual de
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento da pena pecuniária de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29, do CP, por fato ocorrido em 11/4/2014, por volta de 11h04min, na rua Onildo Taveira, n. 1217, em Alto Araguaia, ocasião em que foram surpreendidos mantendo sob depósito para fins comerciais, 195g de pasta-base de cocaína, e 66g de cloridrato de cocaína, em desacordo com a legislação vigente.

O único escopo ansiado pela apelante
Rosicleia
é
a absolvição
por fragilidade probatória [razões, id. 73075977] ao passo que a defesa de
João Marcos
busca não só a absolvição por anemia probatória, como também, subsidiariamente, a
desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas,
e o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para obter a redução da pena aquém do mínimo legal cominado à espécie.

As contrarrazões são pelo desprovimento da apelação defensiva [ids. 73075985 a 73075987].

A distribuição foi realizada por sorteio a este Julgador [id. 73046016], tendo sido ratificada em razão da prévia distribuição, ao mesmo relator, do HC 55186/2014 [id. 73240468].

A certidão no id. 73240470 atesta que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT]

A douta Procuradoria de Justiça, em p
arecer escrito da lavra do eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, opinou pelo
desprovimento de ambos os recursos defensivos
, sob o seguinte sumário [id. 77964998, p. 1]:

“
Recurso de Apelação Criminal – Acusada
Rosicleia Barbosa Dias
condenada pela prática do delito descrito nos art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Inconformismo da defesa – Pugna pela absolvição da ré por ausência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas – Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta do crime de tráfico de drogas – Negativa de autoria isolada no conjunto probatório – Condenação da ré é medida que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.

Recurso de Apelação Criminal – Acusada
João Marcos de Souza
condenado pela prática do delito descrito nos art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Inconformismo da defesa - Requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28, da mesma Lei. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea reduzindo a pena aquém do mínimo legal - Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta do crime de tráfico de drogas – Negativa de autoria isolada no conjunto probatório – A condição de usuário, por si só, não afasta a incidência do crime de tráfico – Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo – Condenação do réu é medida que se impõe – Dosimetria - De acordo com a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, bem como nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo cominado – Reafirmado o teor do verbete sumular pelo Supremo Tribunal Federal em recurso de repercussão geral –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, os apelantes foram condenados à pena idêntica e individual de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de 11h01min do dia 11/4/2014, na rua Onildo Taveira, n. 1217, em Alto Araguaia, durante cumprimento de mandado de busca domiciliar, mantinham sob depósito para fins mercantis,
195g de pasta-base de cocaína, e 66g de cloridrato de cocaína, em desacordo com a legislação vigente.

Infere-se que o investigador de polícia civil
Washington Oliveira Berigo
afirmou no incluso auto de prisão em flagrante delito [id. 73044532, pp. 3-4] que
iniciou
às 18h40 o cumprimento de um mandado de busca domiciliar na residência situada na rua Onilto Taveira, n.o 1217, em Alto Araguaia, juntamente com a equipe encabeçada pelo delegado de polícia José Mauro Dias de Souza.

No local, segundo mencionou, diversas pessoas se encontravam presentes, dentre elas,
Jean Barbosa Dias
, a esposa dele, Dayane Divina dos Santos, uma mulher não identificada, conhecida apenas como “Gaúcha”, usuária de drogas, e Anderson, usuário de drogas e apontado como “aviãozinho” do tráfico.
Jean
informou que
Cacio
é traficante de drogas e reside em uma quitinete anexa ao imóvel onde o crime era realizado.

Em seguida, segundo afirma, chegou ao local
João Marcos de Souza
, vulgo “
Negão
”, em uma motocicleta e ele
também foi preso, com ele sendo encontrados R$2.745,00 em espécie
, que ele alegou serem contraprestação por serviços prestados como pedreiro.
Em seu celular, de acordo com o citado investigador de polícia, havia várias mensagens de usuários em busca de droga
[vide auto de descrição de aparelho celular - id. 73044542, pp. 3-ss a 73044543, pp. 1-2], dentre estes, do usuário Renato Paulatti Frias, que havia ligado marcando um encontro para a entrega da droga, bem como de Claudineia, esposa do também usuário Luiz Carlos da Silva Junior.

Segundo ainda apontou Washington, Cacio foi surpreendido quando iria receber os usuários de droga, “[...]
ele chegou ao local sem camisa, com as botas sujas de barro, foi quando fora questionado se não estaria escondido nas proximidades, aguardando a saída da polícia; Que o depoente não chegou a comentar com Cacio sobre a acusação de Jean de que ele é o responsável pelo movimento de drogas no local
” [
sic
id. 73044532, p. 4].

O investigador de polícia
Savio Borges da Silva
, que também participou da operação, enfatizou que, inicialmente, na casa de “
Negão
” não foi encontrada droga, indicando que ela poderia ter sido subtraída ou de lá retirada por sua amásia
Rosicleia Barbosa Dias
, pessoa que, naquele dia 10/4/2014, não foi presa em flagrante na ocasião, dizendo, contudo, que “[...]
dentro de uma sacola branca, pendurada em um prego na área do fundo, pronta para ser dispensada ao lixo, estavam várias sacolas plásticas picadas em pedaços característicos para o acondicionamento de drogas
". No mais, reafirmou as constantes ligações que foram direcionadas ao celular de "Negão" em busca de droga [id. 73044532, pp. 5-6].

O usuário de drogas
Renato Paulatti Frias
, ao ser inquirido às fls. 19/20-TJ,
confirmou que iria comprar droga de “Negão” para consumo pessoal
:

“[...]
hoje o declarante telefonou para ele [...] desde as seis horas para o Negão para ele lhe
fornecer
droga, porém iria lhe dar apenas os cinco reais e pedir 'uma fininhas para eu fumar'
[...]” [
sic
id. 73044533, p. 1].

Luiz Carlos da Silva Junior
[id. 73044533, pp. 3-4] confirmou que sua esposa se encontraria com “Negão” “[...]
para dar dinheiro para ele, decerto, né?
” [
sic
id. 73044533, p. 3], e não quis mencionar se ele é ou não traficante de drogas, assim como
Valdeir Sebastião da Silva
, que, em sede inquisitorial apesar de confirmar ser usuário de drogas, negou conhecer “Negão” [id. 73044533, p. 5].

A apelante
Rosicleia Barbosa Dias
[id. 73044533, pp. 7-8],

bem como os codenunciados
Cacio Clei Barros Aristides
[id73044534, pp. 2-4],
Anderson Santos Silva
[id. 73044535, pp. 5-6] e
Jean Barbosa Dias
[id. 73044536, pp. 6-7] negaram participar do tráfico, ou de se associarem a “Negão” para essa finalidade.

De acordo com o relato do investigador de polícia
Washington Oliveira Berigo
[id. 73044537, pp. 7-8],
Rosicleia
, apontada como
braço-direito do marido João Marcos
, foi
surpreendida pelo investigador por volta de 19h do dia seguinte à prisão dos demais acusados, e dentro de sua mochila foram encontrados R$452,00 em espécie, bem como uma balança de precisão, 195g de pasta base, 66g de cloridrato de cocaína
, bem como um
saco contendo pedaços plásticos para a embalagem da droga
[vide auto de apreensão no id. 73044541, p. 3, e laudo preliminar na p. 4], que
ela inicialmente disse ser somente sua
.

Levada à prisão em flagrante delito, ela preferiu retratar o que disse ao investigador, permanecendo calada [id. 73044538, pp. 2-3]. “
Negão
”, por sua vez, diante da prisão de sua amásia,
confessou o crime de tráfico
, dizendo que ele busca a droga no Estado de São Paulo e revende em Alto Araguaia, isentando os demais flagrados de qualquer participação nesse negócio [id. 73044539, pp. 3-4].

Em Juízo, o apelante
João Marcos de Souza
, apesar de inicialmente silenciar-se sobre os fatos, depois de refletir em audiência, decidiu reiterar a confissão extrajudicial [relatório de mídias, id. 73075990], dizendo que realmente traficava drogas trazendo de São Paulo e revendendo em Alto Araguaia, e que no dia seguinte ao de sua prisão em flagrante, realmente pediu para que
Rosicleia
“sumisse” com a bolsa onde guardava as drogas, entendendo, entretanto, que ela não tinha conhecimento do conteúdo da referida bolsa.

Nessa esteira,
Rosicleia

Barbosa Dias
ratificou a versão de João Marcos, dizendo que realmente este último lhe pediu que buscasse a bolsa, mas alega que não tinha conhecimento de seu conteúdo.

Entretanto, em Juízo, o investigador de polícia
Sávio Borges da Silva
, confirmou que no dia seguinte ao do cumprimento da busca domiciliar na casa de João Marcos lograram êxito em prender em flagrante delito a apelante
Rosicleia
com uma mochila dentro da qual foram encontrados 195g de pasta-base de cocaína e 66g de cocaína, bem como pedaços plásticos, e R$452,00 oriundos da narcotraficância de que já possuía suspeita da realização.

Por sua vez, o investigador de polícia
Washington Oliveira Berigo
, igualmente confirmou que durante a busca domiciliar foram encontrados
R$2.745,00 em espécie
em poder de João Marcos, e que no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial, realmente viu quando um menor inimputável entregou para Rosicleia uma mochila contendo pasta-base de cocaína, cocaína, balança de precisão, pinos e demais apetrechos.

Nessa esteira, importa salientar, de preambulo, que os depoimentos policiais são parcialmente harmônicos com a apreensão da droga, bem como com a própria fala do confesso
João Marcos
quanto à propriedade da droga apreendida em poder de
Rosicleia
, autorizando a condenação.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Prosseguindo, embora
João Marcos
, com quem havia sido apreendido grande quantidade de dinheiro em espécie decorrente do comércio malsão de drogas, tenha isentado a amásia
Rosicleia
de prévia ciência do conteúdo da bolsa onde estava guardada a droga e demais petrechos de separação, e embalagem, e que ele mesmo impôs fosse guardado em outro local,
é inequívoco que ela agiu a mando do marido sabendo que referida mochila continha a droga e demais objetos
.

Ora, tal qual bem anota a sentença, caso não tivesse conhecimento do conteúdo da mochila, certamente não haveria motivo para que o amásio
João Marcos
lhe pedisse para “sumir” com a referida mochila.

Além disso, de acordo com o relato da testemunha
Washington
, ao ser interpelada a respeito da droga e demais petrechos, ela
afirmou peremptoriamente que era
exclusivamente
de sua propriedade
.

Aliás, desde a fase inquisitorial sobejavam evidências do envolvimento de ambos no narcotráfico na região de Alto Araguaia, o que se nota pela suspeita inicial tirada de denúncia apócrifa acerca do narcotráfico rotineiramente realizado no local de residência do casal, nos termos da informação datada de 03/4/2014, subscrita pelo investigador de polícia
Sávio Borges da Silva
[id. 73044544, p. 1], posteriormente ratificada com a apreensão de R$2.745,00 em espécie em poder de
João Marcos
, pedaços de sacola em material plástico recortados em formato característico de embalagem de droga, a
delação inquisitorial
do usuário de drogas
Renato Paulatti Frias
[id.
73044533, p. 1], e, por último, a apreensão de 195g de pasta-base de cocaína, e de 66g de cloridrato de cocaína, em poder de
Rosicleia Barbosa Dias
, bem como balança de precisão, recortes plásticos característicos de embalagem de droga, e R$452,00 em espécie [id. 73044541, p. 3].

Diante desse contexto probatório, a tese absolutória e desclassificatória aviada em prol dos apelantes é de todo descabida, pois a apreensão de drogas diversas – pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína – e de petrechos de embalagem e de balança de precisão, ao lado da confissão de um dos acusados e a incriminação de policiais civis demonstra a realização reiterada do tráfico de drogas, amparando a condenação inicial.

No mesmo sentido:

“[...]
Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, a prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga no interior da residência do Apelante e demais provas, a exemplo do laudo pericial que atesta que foram apreendidas uma porção de maconha (6,91 g), um prato com resquícios de cocaína e uma balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0037896-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020].

“[...]
Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como ante a apreensão de mais de 07 (sete) quilos de maconha, além de duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares, tudo a evidenciar a mercancia da droga
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0001011-33.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/7/2020, Publicado no DJE 15/7/2020].

Por sua vez, o anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].

A justificativa para a adoção desse procedimento foi bem explicada pelo eminente Min. Félix Fischer, no julgamento do REsp 146056/RS:

“
A quaestio não pode merecer solução diversa daquela tradicionalmente adotada. Primeiro, qual seria a razão de ser do disposto nos arts. 59, 67 e 68 do CP., mormente se o estatuto repressivo indica, ainda, um mínimo e um máximo de pena privativa de liberdade para cada delito? Segundo, admitindo-se, ad argumentando, a redução almejada no recurso especial, qual seria o limite? A pena ‘zero’? Vale lembrar que não foi adotada, entre nós, a discutível concepção unilateral na relação culpabilidade/pena (v., comparativamente, Nilo Batista in ‘Introdução Crítica ao Direito Penal’ e H. H Jescheck , in ‘Tratado de Derecho’, 4a ed., Granada, 1993, p. 384/386, apresentando a polêmica na doutrina alienígena, em particular, envolvendo Roxin, Jakobs , A. Kaufmann e Achenbach).

Terceiro, a alegação de manifesta injustiça, ou de absurdo jurídico, na hipótese de um concurso de agentes em que dois réus, com circunstâncias judiciais favoráveis, são condenados à mesma pena, apesar de um deles ainda ter, a seu favor, mais de uma atenuante, também, data vênia, não é argumento decisivo. A aplicação da pena não pode ser produto de ‘competição’ entre réus ou deliquentes. Caso contrário, na participação de somenos (art. 29 § 1o do C.P.), aí sim, absurdamente, teríamos, constantemente que aplicar a minorante, ‘premiando

o co-réu que tivesse menor participação (o texto, todavia, só diz com a participação ínfima , cf. ensinanças de René A. Dotti in ‘Reforma Penal Brasileira’, Ed. Forense, 1988, p. 98/99, e de Jair Leonardo Lopes, op.cit., p. 183).

Por último, a expressão ‘sempre atenuam’ não pode ser levada a extremos, substituindo-se a interpretação teleológica por uma meramente literal. Sempre atenuam, desde que a pena base não esteja no mínimo, diga-se, até aí, reprovação mínima do tipo. Se assim não fosse, teríamos que aceitar, também, a hipótese de que as agravantes (‘que sempre agravam a pena’) pudessem levar a pena acima do limite máximo (o outro lado da ampla indeterminação). E, isto, como preleciona A. Silva Franco, é incompatível com o princípio da legalidade formal
” [DJU de 10/11/1997].

Logo, diante desses argumentos, não confiro procedência ao reclamo defensivo subsidiário.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, desprovejo
os recursos de apelação interpostos pela defesa comum a
Rosicléia Barbosa Dias
e
João Marcos de Souza
, ambos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021